Tribunal: TJMT
Processo: 1015080-17.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015080-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (APELADO), LUIZ HENRIQUE BOTELHO SENFF - CPF: 818.050.471-91 (ADVOGADO), EUCLIDES FERREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 369.846.397-00 (ADVOGADO), JULIETA MARINHO PIRES CEZARIO FERREIRA - CPF: 025.417.201-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – PEDIDO PRINCIPAL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO – REVELIA DECRETADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – RELAÇÃO CONSUMERISTA – NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 6, INCISO VIII DO CDC – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. A parte requerida apresentou defesa tão somente a Tutela Cautelar Antecedente, deixando de apresentar contestação em relação ao pedido principal.

2. A documentação trazida pela parte ré corrobora com as alegações da parte autora, demonstrando que a dívida é indevida.

3. Ressalta-se, que tratando-se de relação consumerista, com base no art. 6, inciso VIII, do CDC, o ônus probatório é invertido, devendo a empresa comprovar a existência e validade do débito em questão, ônus esse que a mesma não se desincumbiu.

Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Desconstituição de Débito identificada pela numeração única: 1015080-17.2019.8.11.0041, movida por
LUIZ HENRIQUE SENFF
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, anulando o débito cobrado pela requerida no valor de R$ 59.056,45 (cinquenta e nove mil e cinquenta seis reais e quarenta e cinco centavos).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 177042868), quanto à ausência de revelia, regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária, comprovação de existência do débito e exercício regular de direito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada sentença combatida, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 177042875), afirmando que a parte contrária realmente não apresentou contestação na ação principal, se limitando a apresentação para o pedido da tutela cautelar, demonstrando o acerto do Juízo de Origem ao reconhecer a revelia.

Por fim, almeja o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Desconstituição de Débito movida por
LUIZ HENRIQUE SENFF
.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que o autor ingressou inicialmente como uma Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, alegando que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), por uma dívida no valor de R$ 59.056,45 (cinquenta e nove mil e cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), pleiteando pela suspensão da inscrição e que a requerida fosse compelida a apresentar os documentos que deram origem ao suposto débito.

A liminar foi deferida pelo Juízo de Origem, ocasião em que foi determinada a citação da parte ré.

A requerida apresentou sua contestação a Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, defendendo pela legalidade da dívida.

Posteriormente, o autor apresentou seu pedido principal que consistia na Ação de Desconstituição de Débito, a qual foi recebida pelo Juízo “
a quo
”.

Após a realização da audiência de conciliação de julgamento, a parte requerida manifestou no processo afirmando que já havia apresentado contestação.

Assim, as partes foram intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, sendo que ambas as partes manifestaram pelo julgamento antecipado da lide.

Com isso, o Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos:

“(...) O presente processo encontra-se na Meta 2 de 2023 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e não tendo as partes interesse na produção de outras provas, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Verifica-se que
a ré limitou a apresentar sua defesa quanto a cautelar antecedente, e não apresentou contestação sobre o pedido principal do autor (anulação do débito)
, assim, sobre este
DECRETO a sua revelia, nos termos do artigo 344, do CPC
.

Não obstante a revelia possibilitar o julgamento conforme o estado do processo e gerar presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, a presunção tem natureza relativa, sendo que de acordo com o artigo 371 do NCPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do convencimento.

Inicialmente, faz-se necessário elucidar que o caso em análise versa sobre relação de consumo, pois se enquadra no conceito de consumidor e fornecedor, expressamente definido nos artigos 2º e 3º do CDC. Portanto, a presente relação deve ser regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, que tem por objetivo preservar o equilíbrio e proporcionalidade das relações obrigacionais e/ou contratuais entre fornecedor/consumidor.

Constata-se da consulta de Id. 19356996 a anotação de pendência financeira em nome da parte autora em relação à parte ré, no valor de R$ 59.056,45 (cinquenta e nove mil, cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), o que demonstra a inclusão do nome dela nos cadastros de proteção ao crédito.

Pois bem. Resta incontroverso que o autor locou da Sra. Zelita Silveira Penteado, representada pela imobiliária CID Imóveis, o imóvel localizado na Rua Jornalista Amaro de Figueiredo Falcão, n. 16, quadra 29, bairro Coophamil, nesta Capital, com início em 28/05/2014, conforme contrato de locação anexado no Id. 21169012, sendo que, segundo a imobiliária, as chaves foram entregues pelo autor em 03/04/2017 (Id. 21169012 – pág. 4).

Em que pese as faturas detalhadas apresentadas pela requerida no Id. 87503140, elas não atingem o valor da inscrição de R$ 59.056,45, ademais o mesmo valor total das faturas apresentadas de R$ 54.940,53 estão no extrato de Id. 31510206, contudo, em nome da proprietária Zelita Silveira Penteado e do morador Jeferson Jobberson Jonny de Lima.

Não há como deixar de observar também que ao tempo em que a ré cobrou o valor de R$ 142,96 em 02/2016 pelo consumo de 24m3, emitiu uma fatura de R$ 6.964,17 referente ao mês 11/2016 pelo consumo de 405m3 (Id. 87503140), o que foge da normalidade de uma economia residencial.

Incidindo sobre o caso as normas de proteção ao consumidor, mais especificamente a disposta no art. 6º, VIII, do CDC, que dispõe sobre a inversão do ônus da prova em casos de hipossuficiência, cabe à concessionária de serviços públicos a comprovação do efetivo consumo por parte da autora, ou seja, da existência do débito cobrado, ônus que a requerida descumpriu.

Desse modo, é de rigor acolher o pedido da parte autora para anular o débito cobrado e não satisfatoriamente comprovado pela parte requerida.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos deduzidos nesta demanda por Luiz Henrique Senff em desfavor de Águas Cuiabá, para confirmar a decisão de Id. 20336320 e
anular
o débito cobrado pela requeira no valor de R$ 59.056,45 (cinquenta e nove mil, cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Condeno a parte ré ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, a qual determino a correção para o valor de R$ 59.056,45 (cinquenta e nove mil, cinquenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), conforme emenda de Id. 51949030, com fundamento no artigo 85, § 2º, do NCPC.

Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes.”

Contra a referida sentença, insurge a parte Recorrente.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não tem razão a parte Apelante, isso porque, a mesma somente apresentou defesa em relação à Tutela Cautelar Antecedente, deixando de impugnar o pedido principal, como bem elucidado pelo Juízo de Origem.

A priori, vejamos o disposto no art. 344 do Código de Processo Civil:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

Desse modo, é nítido que a parte Recorrente não apresentou sua contestação, demonstrando o acerto do Juízo em decretar a sua revelia.

Oportuno salientar, que com base na documentação colacionada ao processo, há uma anotação de pendencia financeira em nome da parte requerente ora Apelada, demonstrando a ocorrência da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA) pela dívida discutida nesse feito (Id: ).

Outro ponto que merece o devido destaque, é que a parte Recorrida locou o imóvel localizado na Rua Jornalista Amaro de Figueiredo Falcão, n. 16, quadra 29, bairro Coophamil, na cidade de Cuiabá, entre o período de 28/05/2014 a 03/04/2017 (Id: ).

Ainda, o extrato de débito trazido pela parte Apelante consta débitos que não chegam ao montante negativado (Id: ).

Além disso, as referidas dívidas estão em nome da proprietária do referido imóvel Sra. Zelita Silveira Penteado e do morador Jeferson Jobberson Jonny de Lima.

Ressalta-se que tratando-se dos casos abarcados pelo Código do Consumidor, considerando o disposto no art. 6°, inciso VIII, caberia a empresa comprovar o efetivo consumo por parte da autora, ônus esse que a mesma não se desincumbiu.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA -
RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - PEDIDO DO AUTOR NAS CONTRARRAZÕES - NÃO ACOLHIMENTO - VIA INADEQUADA - JUROS DE MORA - A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo. 2. Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido. 3. Não comporta acolhimento o pedido formulado pelo autor nas contrarrazões, de majoração da quantia estabelecida para os danos morais e para a verba honorária, ante a inadequação desta via (TJMT - N.U 0019202-95.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021). 4. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. No que diz respeito à aplicação dos juros de mora, consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, estes devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n.º 54 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 398 do Código Civil.” (TJ-MT 10001803920208110091 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PRIVADO – INDENIZATÓRIA –
INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA
– MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO INDEVIDA – ATENDE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
-.Não comprovado a legitimidade dos contratos, a conduta do apelante em inserir o nome do apelado em cadastro restritivo com base em débito inexiste configura ato ofensivo a sua honra subjetiva, visto que a informação não ficou entre os particulares, tornando-se acessível a todos que consultaram àquele banco de dados, passível de indenização por danos morais.
-. Mesmo ausente na legislação pátria critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, recomenda-se que o arbitramento seja voltado às peculiaridades do caso concreto, evitando uma indenização que se constitua fonte de enriquecimento sem uma justa causa e, também, um valor insignificante, que não atenda caráter punitivo e conteúdo didático, de modo a coibir reincidência do causador do dano, como bem sopesado pelo magistrado de primeiro grau. (Ap 27230/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/04/2017, Publicado no DJE 24/04/2017)” (TJ-MT - APL: 00008791220138110085 27230/2017, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2017, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2017) (destaquei)

“AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ÁGUA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO EXCESSIVO – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – JUROS MORATÓRIOS – DIES A QUO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida e excessiva configura o dano moral.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Nos termos da Súmula 54/STJ, tratando de dano moral, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), contudo, considerando que a reforma da sentença prejudicaria a apelante, mantem-se a incidência na forma arbitrada.” (TJ-MT - AC: 10079527720188110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2023) (destaquei)

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1045090-10.2020.8.11.0041 EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANO - CONSUMO DE ÁGUA FATURADO ACIMA DA MÉDIA -
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA RESIDÊNCIA OU DO EFETIVO CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA
– INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de água, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade na residência capaz de ocasionar o aumento ou o efetivo consumo pela parte autora. A suspensão do fornecimento de água caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial. No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.” (TJ-MT - AC: 10450901020208110041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/11/2023) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação,
MAJORANDO
os
honorários sucumbenciais
em 5% (cinco por cento), totalizando o percentual de
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024